Tribunal: TJMT
Processo: 1011722-17.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011722-17.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANA RESPLANDE - CPF: 020.055.371-28 (RECORRENTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL – USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAIS DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – INAPLICABILIDADE – SÚMULAS 34 E 22 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO – SÚMULA 359 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Configurada a responsabilidade exclusiva do consumidor pelo uso do cartão e senha pessoais, aplicando-se o disposto no art. 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que exime o fornecedor de responsabilidade quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

2.

Nos termos da
Súmula 34 das Turmas Recursais
,
“a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
, o que ocorreu no presente caso, com a apresentação de extratos e documentos bancários que comprovam a contratação realizada.

3.

A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, decorrente do não pagamento de obrigação regularmente assumida, não configura dano moral quando realizada no exercício regular de direito, conforme
Súmula 22 das Turmas Recursais
deste Estado e jurisprudência do STJ.

4.

Conforme a
Súmula 359 do STJ
, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, não sendo atribuída ao credor essa responsabilidade.

Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Nas razões recursais, a recorrente pugna a condenação da empresa em reparação por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Trata-se de recurso inominado interposto por LUCIANA RESPLANDE BRITO contra a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO (SICREDI VALE DO CERRADO). A recorrente sustenta ter sido vítima de fraude, alegando que a cooperativa teria permitido a contratação de crédito pessoal em seu nome, sem sua autorização.

Após análise, a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora, atribuindo a responsabilidade exclusiva à consumidora, uma vez que a contratação foi realizada mediante uso de cartão e senha pessoal, elementos de acesso que são de responsabilidade da titular.

No presente caso, o contrato em questão refere-se à Cédula de Crédito Bancário (CCB), registrada sob o número identificado nos autos, celebrada pela recorrente com o uso de cartão magnético e senha pessoal. O contrato foi devidamente assinado pela recorrente, conforme o documento registrado no sistema com o ID 244701681, garantindo a validade da operação e evidenciando sua adesão ao acordo. O valor contratado foi de R$4.500,00,(quatro mil e quinhentos reais), com estipulação de pagamento em 48 parcelas mensais, corroborado pelos extratos e telas sistêmicas apresentados pela cooperativa.

O quadro fático-probatório, considerando as particularidades do presente caso, descaracteriza a existência de fraude e reforça a validade do contrato firmado. A evolução dos sistemas de tecnologia, como o uso de canais de atendimento eletrônico e call centers, permitiu novas formas de comprovação dos vínculos contratuais. Assim, a análise probatória exige meios complementares que elucidam os fatos e reforçam a autenticidade das transações realizadas.

Nesse sentido, conforme estabelece a Súmula 34 desta Turma Recursal: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023). A recorrida apresentou documentos e extratos bancários que, associados ao uso de cartão e senha pessoais da recorrente, constituem um conjunto probatório robusto, suficiente para comprovar a existência da relação contratual e o uso legítimo dos dados bancários.

A recorrente argumenta que sua negativação junto aos cadastros de restrição ao crédito gerou dano moral, contudo, segundo a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor”. Assim, a responsabilidade pela notificação recai sobre o órgão de proteção, e não sobre o credor. Ademais, no presente caso, a inscrição restritiva decorre de inadimplência, configurando exercício regular de direito da cooperativa, e não ato ilícito.

Tais premissas forçam reconhecer que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual. Dessa forma, a inscrição do nome da recorrente em cadastro restritivo é uma consequência legítima do inadimplemento do contrato firmado, e não uma prática abusiva ou irregular.

Em uma interpretação, a contrario sensu, da Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado, “a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente”. No presente caso, a inscrição não se deu de forma indevida, pois decorre do descumprimento contratual, não sendo evidenciada qualquer prática ilícita por parte do recorrido que justifique o reconhecimento de dano moral em favor da recorrente.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024